Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Diligências patrimoniais. Sistema sniper. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível deferir nova diligência patrimonial por meio do sistema Sniper, diante da ausência de êxito em buscas anteriores realizadas em outros sistemas informatizados há menos de um ano.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de diligências patrimoniais desde que respeitado o princípio da razoabilidade e observado o intervalo mínimo de um ano entre as buscas. No caso concreto, já foram promovidas buscas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todas sem êxito e realizadas há menos de um ano, não se justificando nova tentativa sem alteração superveniente da situação patrimonial.
4. A base de dados do sistema Sniper é semelhante à dos sistemas já utilizados, não havendo demonstração de que possa trazer resultados distintos ou mais efetivos.
5. Compete ao exequente adotar diligências extrajudiciais próprias para localização de bens, não se admitindo a transferência integral desse encargo ao Judiciário. O princípio da cooperação não autoriza a adoção de medidas desproporcionais ou ineficazes, especialmente quando ausente demonstração de plausibilidade de êxito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A utilização da ferramenta Sniper mostra-se ineficaz, porquanto suas bases de dados são equivalentes àquelas já consultadas por meio de outros sistemas informatizados há menos de um ano.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.713.694, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1899593, 0716113-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Rel. Desig. Des. Sandra Reves, j. 31/07/2024, DJe 12/08/2024.